Tribunal: TJDFT
Processo: 0755914-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE PEDESTRE. QUEDA EM BUEIRO. LESÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei 5.861/1972), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção dos sistemas de drenagem pluvial e das vias públicas do Distrito Federal.
2. O art. 46, inciso IX, do Estatuto da Novacap prevê ser da competência da Divisão de Segurança e Eventos “atestar a prestação de serviços das concessionárias de serviços públicos, afetos à sua competência”. Na hipótese, embora o acidente tenha ocorrido em caixa de inspeção subterrânea de telefonia, há legitimidade passiva da Novacap, ante a competência do ente para fiscalizar a manutenção da infraestrutura compartilhada pelo poder público com a prestadora do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1763761, 0716338-67.2022.8.07.0001, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/10/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.
3. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta de serviço e o resultado danoso experimentado pela autora, que sofreu contusão do joelho e fratura de ossos do metacarpo em razão de poço de visita com defeito na tampa, emerge a responsabilidade da Novacap, a quem compete fiscalizar a manutenção das caixas de inspeção subterrânea das concessionárias de serviços públicos, ante a responsabilidade pela execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) (g.n.).
5. O fato de a calçada estar parcialmente destruída e sem clara divisão com o gramado (ID 67407444, pág. 6) realça ainda mais a responsabilidade da empresa pública responsável pela manutenção das vias públicas e, bem por isso, é descabida a imputação de culpa exclusiva da vítima por caminhar em local inadequado.
6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
7. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso da Novacap não provido. Recurso do Distrito Federal provido para reformar parcialmente a sentença e declarar a responsabilidade subsidiária do ente público. Relatório em separado.
8. Novacap condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.